Tribunal: TJDFT
Processo: 0724999-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724999-38.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA AGRAVADO: GENILSON DA SILVA GATINHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em ação monitória ajuizada pelo agravante que declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Águas Lindas/GO, por ser o local de domicílio do consumidor, ora agravado. O agravante afirma que o reconhecimento da incompetência territorial de ofício colide com o enunciado da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, pois, por ser de natureza relativa, deve ser arguida em preliminar da contestação. Não nega que o Código de Defesa do Consumidor incide na relação jurídica, eis que o agravante se equipara a fornecedor de serviços. Registra que as normas do Código de Defesa do Consumidor prevalecem sobre as do Código Civil e que a eleição de foro de modo prejudicial ao aderente deve ser derrogada. Defende a impossibilidade de declínio da competência de ofício porque o consumidor/agravado sequer foi citado e porque a maioria dos empregos das pessoas físicas que residem nos arredores se concentra em Brasília. Sustenta a validade da cláusula de eleição de foro porque a regra de competência territorial, que é de natureza relativa, poderá ser derrogada por contrato, por meio da referida cláusula. Alega que se não existirem provas acerca de uma eventual vulnerabilidade ou hipossuficiência do aderente na relação contratual em debate, tampouco do alegado prejuízo à sua defesa, a incidência da cláusula de eleição de foro livremente convencionada em nada acarretará cerceamento de defesa. Cita julgados para amparar a tese por ele defendida. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 37732866; 37732868). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em exame. O princípio do juiz natural, estabelecido no art. 5o, incs. XXXVII e LIII, da Constituição Federal, impõe o respeito às regras objetivas de determinação de competência, as quais visam garantir que: 1) só são órgãos jurisdicionais os instituídos pela Constituição Federal; 2) ninguém pode ser julgado por órgão constituído após a ocorrência do fato; 3) entre os juízes preconstituídos vigora uma ordem taxativa de competências, que exclui qualquer alternativa deferida à discricionariedade de quem quer que seja.[1] A possibilidade de escolha do local em que será proposta a ação é limitada pela lei processual. O Código de Processo Civil utilizou o interesse público ou privado em questão como critério determinativo do regime jurídico aplicável à divisão de competências. A competência é denominada absoluta quando se estiver diante de norma de ordem pública, ocasião em que será aplicado um regime jurídico peculiar, que possibilita ao juiz conhecê-la e declará-la de ofício. A competência é denominada relativa quando se estiver diante de interesse privado, e somente poderá ser arguida pelo réu. A incompetência relativa não pode ser conhecida de ofício pelo juiz.[2] As normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990) são de ordem pública, inafastáveis por convenção das partes.[3] O microssistema consumerista, com o propósito de proteger o sujeito vulnerável (consumidor), adota normas de ordem pública com o propósito de coibir prática comercial ou disposição contratual contrária ao regramento jurídico da relação de consumo. O caráter de ordem pública das normas do Código de Defesa do Consumidor impõe que a competência seja absoluta, motivo pelo qual deve ser declarada de ofício pelo juiz. A Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça não é aplicável às demandas consumeristas. O elevado número de processos que versam sobre a questão levou este Tribunal de Justiça a instaurar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 17 (processo n. 0702383-40.2020.8.07.0000), cuja tese firmada foi a seguinte: Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação da competência de ofício. Trata-se de precedente de observância obrigatória aos processos que tramitam na área de jurisdição do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos termos do art. 985 do Código de Processo Civil. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO. IRDR 17. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. O presente conflito de competência foi instaurado em sede de Ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de mensalidades escolares inadimplidas, tratando-se, portanto, de lide que versa sobre relação de consumo, e cuja consumidora encontra-se no polo passivo. 2. É vedada a declinação, de ofício, da competência territorial, nos termos do art. 64 do CPC/15, bem como da Súmula 33 do c. STJ, segundo a qual "A incompetência relativa não pode ser declarada de oficio". 3. Todavia, a fim de conferir concretude às garantias de acesso à justiça e facilitação da defesa do consumidor, previstas no art. 6o, VII e VIII, do CDC, a jurisprudência do c. STJ evoluiu no sentido de que, nos casos em que o consumidor ocupa o polo passivo da demanda, a competência do foro de domicílio do consumidor possui natureza absoluta, podendo, assim, ser declinada de ofício, consoante o art. 64, § 1o, do CPC/15, afastando-se a aplicação da Súmula no 33 do c. STJ. 4. Diante do elevado número de processos versando sobre a questão, com consequente risco para a isonomia e a segurança jurídica, foi instaurado neste eg. TJDFT Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas a fim de uniformizar a jurisprudência sobre o tema, qual seja, o IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000 - Tema 17, no qual foi firmada a seguinte tese: "Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício", aplicável ao caso dos autos. 5. Cabível, portanto, a declinação da competência, de ofício, para o foro de domicílio da consumidora, ora executada. (...) (Acórdão 1437383, 07059943020228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 11/7/2022, publicado no DJE: 26/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. (...) 2. Nas relações jurídicas de consumo, na hipótese de figurar o consumidor no polo passivo, a competência do foro de seu domicílio é absoluta, o que possibilita o reconhecimento de ofício pelo Juízo. 3. Deve ser observada a previsão contida no art. 6o, inc. VIII, do CDC, que assegura ao consumidor a facilitação da defesa de sua esfera jurídica, decorrente da respectiva relação jurídica de consumo. 4. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 1o, estabelece que as normas de proteção e defesa do consumidor são de ordem pública e interesse social, nos termos dos artigos 5o, inc. XXXII, e 170, inc. V, ambos da Constituição Federal, o que reforça a possibilidade de reconhecimento, de ofício, do foro competente na hipótese de figurar o consumidor no polo passivo da demanda. 4.1. Assim, por se tratar de competência assimilada à modalidade "absoluta", não se mostra aplicável, ao caso, o enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. (...) (Acórdão 1415505, 07011780520228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 18/4/2022, publicado no PJe: 6/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 25 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] WAMBIER, Luiz Rodrigues; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Org.) Doutrinas Essenciais Processo Civil: Princípios e Temais Gerais do Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 116. [2] Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça: A incompetência relativa não pode ser declarada de oficio. [3] Art. 1o da Lei n. 8.078/1990: O presente código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, nos termos dos arts. 5°, inciso XXXII, 170, inciso V, da Constituição Federal e art. 48 de suas Disposições Transitórias.